Tribunal: STF
Processo: HC 250946
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 946.303/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITO. PRISÃO MOMENTOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA. PRESENÇA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. PREENCHIDA A JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    2. No caso em exame, depreende-se dos autos que o denunciado foi preso momentos depois da suposta prática delitiva, ocasião em que foi reconhecimento pela vítima ("o paciente foi avistado logo após o roubo, nas proximidades de onde este se verificou, e a vítima, de imediato, apontou o paciente como um de seus autores").



    3. Além disso, de acordo com as premissas fáticas fixadas pela decisão impugnada, há outros elementos capazes de indicar a autoria delitiva, incluindo uma câmera de vigilância, cuja comprovação deverá ser aferida pelo juízo de origem durante a instrução processual.



    4. Assim, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita e para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 28, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Na decisão que recebeu a denúncia como incurso no artigo 157, par. 2º, inciso II (concurso de pessoas), V (restrição à liberdade da vítima) e par. 2º-A (arma de fogo), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, o magistrado decidiu não ser o caso de absolver sumariamente o acusado, uma vez que não encontra presente qualquer das situações previstas no artigo 397 do código de processo penal. Deduz o magistrado que a justa causa se deu em razão pelo apontamento da própria vítima e dos depoimentos dos policiais (pouco confiável). Ainda, fundamenta que continuam presentes os requisitos objetivos e subjetivos que ensejaram a prisão preventiva. Deixou o magistrado, com todas as vênias de Falar do RECONHECIMENTO DE PESSOAS que é obrigatório em sede de delegacia não bastante a mera alegação que o suspeito “ERA NEGRO ESCURO E BLUSA CINZA” para se prender alguém. O artigo 226 do código de processo penal nos traz o mínimo para poder condenar alguém. Não é razoável que alguém seja preso em flagrante em poder do estado e não tenha seus direitos respeitados em um dos momentos mais importantes da formação da prova para acusação e em seu direito de defesa (doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer: 



    [...] demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, espera o impetrante, a concessão liminar da ordem ou julgado o mérito, com o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL e expedição do competente ALVARÀ DE SOLTURA em favor do paciente NILSON DOS SANTOS, pela ilegalidade da prisão preventiva concedendo a revogação da prisão preventiva (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    No que se refere ao pleito de trancamento da ação penal, seja pela inépcia da denúncia, pela falta de justa causa para a persecução penal, não tem razão a defesa.



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão impugnado:



    A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.



    I. Contextualização



    Extrai-se dos autos que o acusado foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo. Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem nos seguintes termos:



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Alegação de não cometimento do delito e ausência de fundamentação concreta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Descabimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Prisão necessária, adequada e fundamentada. NULIDADE DE PROVAS. Abordagem justificada ante o reconhecimento do paciente pela vítima. TRANCAMENTO DA AÇÃO. Medida excepcional não aplicável ao caso. Inexistência de hipótese de manifesta ausência de elementos mínimos a propositura da ação. RECONHECIMENTO PESSOAL. Inobservância do artigo 226, do CPP, que não invalida o reconhecimento, cabendo ao julgador a valoração devida. Segregação mantida. Ordem denegada.



    II. Manutenção da decisão agravada



    Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, ictu oculi, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e dos indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    Tendo em vista que a denúncia é uma peça processual por meio da qual o órgão acusador submete ao Poder Judiciário o exercício do jus puniendi, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Na verdade, a própria higidez da denúncia opera como uma garantia do réu. Segundo o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".



    De acordo com a inicial, o denunciado foi preso momentos depois da suposta prática delitiva ("o paciente foi avistado logo após o roubo, nas proximidades de onde este se verificou, e a vítima, de imediato, apontou o paciente como um de seus autores").



    Sobre o reconhecimento, observo, de acordo com as premissas fáticas fixadas pela decisão impugnada, que há outros elementos capazes de indicar a autoria delitiva, incluindo uma câmera de vigilância, o que deverá ser aferido pelo juízo de origem durante a instrução processual.



    A tese defensiva relacionada à ausência de autoria delitiva demanda aprofundado exame probatório, iniciativa inviável em sede de habeas corpus.



    Assim, ao menos para os limites de cognição possíveis nesta via estreita para o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, está preenchida a justa causa para o exercício da ação penal.



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 28, pp. 4-6 — grifos no original).



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (doc. 13), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos crimes imputados, com todas as suas circunstâncias.



    A propósito, veja-se o que consta da decisão de primeiro grau para manter o recebimento da denúncia e a prisão preventiva do acusado:



    Vistos.



    I - Recebida a denúncia, o réu NILSON DOS SANTOS foi devidamente citado (fls. 135), sendo apresentada a resposta escrita à acusação (fls. 126/130).



    Analisada a resposta escrita apresentada pela defesa, entendo não ser o caso de se absolver sumariamente o acusado, uma vez que não se encontram presentes quaisquer das situações previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.



    Ainda, em atenção aos argumentos da combativa Defesa, anoto que justa causa para a revista pessoal do acusado se deu pelo apontamento da própria vítima, consoante se depreende das oitivas realizadas em solo policial, não havendo, portanto, qualquer irregularidade.



    Portanto, mantenho o recebimento da denúncia.



    II - Considerando o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e o pedido deduzido pela Defesa, passo à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva nos presentes autos.



    Da análise dos autos, vislumbro que, por ora, remanescem presentes os requisitos objetivos e subjetivos ensejadores da decretação da segregação cautelar, inexistindo alteração fática ou jurídica relevante.



    Acrescento que, a custódia do acusado também é necessária para conveniência da instrução penal, haja vista que seu estado de liberdade tem o condão de intimidar a vítima, o que turbaria a eficácia dos autos, considerando que neste tipo de crime, a palavra da vítima é pedra angular para esclarecimento dos fatos.



    Anote-se desde já que eventuais condições favoráveis do acusado, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, são predicados que, por si sós, não inviabilizam a manutenção da prisão cautelar conforme pacífico entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores (STJ HC nº 476.912 RS. Min. Rel. Laurita Vaz, julgado em 13/12/2018 e STF HC: 172391-GO, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 12/06/2019, dentre outros tantos no mesmo sentido).



    Diante do exposto, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reviso, de ofício, a custódia cautelar vigente nos presentes autos e, por outro lado, MANTENHO a prisão preventiva de NILSON DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (doc. 16 — grifei).



    Portanto, entendo que o magistrado de primeiro grau e os tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    Com efeito, a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação” (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.



    5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 247690 AgR/MT, da minha relatoria, DJe 29/11/2024 — grifei).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).



    2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE ESBULHO POSSESSÓRIO, DE DANO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2º, I, II E IV, 161, § 1º, II, 163 E 288 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016.



    2. In casu, os pacientes foram denunciados em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I, II e V, 161, § 1º, II, 163 e 288 do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 170.956 AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/9/019).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    3. Na concreta situação dos autos, sem a análise do acervo fático-probatório dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória, bem como não é possível acolher, de imediato, as teses de ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva para determinar o trancamento da ação penal. Precedente.



    4. A autoridade impetrada deixou de apreciar a ‘tese de nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação’, tendo em vista que a matéria ‘não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão’, o que impede o imediato exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 



    5. O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 171.316 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4/12/2019).



    No mais, as alegações do impetrante mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Nesse sentido: HC 248.392 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/12/2024; RHC 224.810 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023; RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023; HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023; e HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator